Tribunal: STF
Processo: RE 1525098
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Convenção de Montreal. Tema 210-RG. Aplicabilidade. Limite de responsabilidade. Declaração de valor de carga. Indenização integral. Exceção à indenização tarifada. Art. 22, item 3 da Convenção. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em embargos de declaração, que negou provimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário discutia a aplicação dos limites de responsabilidade estabelecidos pela Convenção de Montreal em transporte aéreo de carga, especificamente sobre a comprovação de valor das mercadorias.



    2. A agravante busca a reforma da decisão que, ao acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, negou provimento ao seu recurso extraordinário e manteve a condenação original ao pagamento do valor integral das mercadorias transportadas. A agravante argumenta pela aplicação do limite de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, nos termos da Convenção de Montreal.



    3. O juízo de primeiro grau condenou a empresa de transporte ao pagamento do valor integral das mercadorias. O recurso extraordinário da transportadora foi inicialmente provido por decisão monocrática. Posteriormente, embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário e restabelecer a condenação da primeira instância.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a limitação de responsabilidade tarifada prevista na Convenção de Montreal se aplica quando os documentos do transporte comprovam o valor das mercadorias transportadas e a ciência da transportadora sobre tal valor.



    III. Razões de decidir



    5. A Convenção de Montreal é plenamente aplicável à discussão, conforme consolidado no Tema 210 da repercussão geral.



    6. O Artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal estabelece dois limites indenizatórios: um para cargas sem declaração de valor (17 Direitos Especiais de Saque por quilograma) e outro para cargas com declaração de valor (o valor das mercadorias transportadas).



    7. O precedente firmado no ARE 1.186.944 consolidou o entendimento de que a Convenção de Montreal deve ser aplicada em sua integralidade, sendo cabível ao juízo de origem aferir o limite indenizatório aplicável com base nos documentos acostados aos autos.



    8. A comprovação do valor das mercadorias transportadas pode se dar por diversos meios, tais como conhecimento de transporte (HAWB), fatura comercial (Commercial Invoice) e packing list, conforme arts. 4º, 11 e 22 da Convenção.



    9. No caso concreto, o valor e o conteúdo da carga foram devidamente declarados e documentados pelos meios hábeis, sendo demonstrada a ciência da transportadora quanto a esses valores no momento da contratação e execução do transporte.



    10. Diante da comprovação do valor das mercadorias transportadas e da ciência da transportadora, não incide o limite de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, afastando-se a limitação tarifada e assegurando-se a integral reparação do dano.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo interno conhecido e não provido.